Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA INACABADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ENGENHEIRO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pelos réus contra sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa construtora ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais e restituição do valor despendido com laudo pericial. Os réus pugnam pela concessão de efeito suspensivo e pleiteiam preliminares de cerceamento de defesa, de decisão-surpresa, de ilegitimidade passiva, de incompetência territorial e requerem a concessão de gratuidade de justiça ao engenheiro responsável recorrente, bem como impugnam a configuração e o quantum dos danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão:
(i) definir se são admissíveis as preliminares suscitadas;
(ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de empreitada apta a ensejar responsabilidade civil;
(iii) determinar a extensão dos danos materiais;
(iv) averiguar a ocorrência de danos morais;
(v) verificar a responsabilidade solidária do engenheiro responsável técnico; e
(vi) analisar a fixação e a distribuição dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação, por inobservância do art. 1.012, §3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT, que exigem requerimento autônomo dirigido ao relator.
4. Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito encontra amparo nos arts. 355, I, e 370 do CPC, sendo suficiente o conjunto probatório documental e o laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas.
5. Não há decisão-surpresa quando a sentença se fundamenta em elementos constantes dos autos e submetidos ao contraditório, em conformidade com os arts. 9o e 10 do CPC.
6. A alegação de ilegitimidade passiva do engenheiro confunde-se com o mérito, devendo ser analisada à luz da responsabilidade civil efetivamente demonstrada.
7. Afasta-se a cláusula de eleição de foro por abusividade, à luz do art. 63 do CPC e do art. 101, I, do CDC, por dificultar o acesso da consumidora ao Judiciário, além de os contratos acostados aos autos não apresentarem assinatura das partes.
8. Reconhece-se a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça, diante do recolhimento do preparo recursal.
9. Caracteriza-se relação de consumo, aplicando-se o art. 20 do CDC, a ser objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora pelos vícios e pela inexecução parcial da obra.
10. O conjunto probatório, especialmente as mensagens trocadas entre as partes e o laudo pericial, demonstra atraso na obra, ausência de substituição do responsável técnico durante afastamento por motivo de saúde e ausências de conformidades construtivas, a configurar falha na prestação do serviço.
11. Evidencia-se culpa concorrente da contratante, que promoveu alterações no projeto, não definiu o escopo final de forma tempestiva e contribuiu para a oscilação do fluxo da obra, o que impõe mitigação da responsabilidade da empresa contratada.
12. Os danos materiais devem corresponder ao custo dos reparos indicados no laudo pericial, acrescido do valor dos chuveiros, excluídos itens não comprovados, como o acabamento da banheira.
13. Afasta-se a responsabilidade pessoal do engenheiro, pois não há demonstração de contratação direta nem de conduta culposa autônoma, incidindo o art. 49-A do CC e o art. 14, §4o, do CDC, a permanecer apenas a responsabilidade da pessoa jurídica.
14. Configuram-se danos morais quando os vícios construtivos comprometem a habitabilidade do imóvel, a justificar a manutenção da indenização fixada em R$ 8.000,00, observados os critérios do método bifásico.
15. Reconhece-se sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição proporcional dos honorários nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não conhecimento.
2. A construtora responde de forma objetiva pelos vícios e pela inexecução parcial da obra, a ser cabível a mitigação da responsabilidade da empresa contratada em caso de culpa concorrente do contratante.
3. A responsabilidade civil do engenheiro responsável técnico exige demonstração de culpa pessoal, sem se presumir pela mera atuação como representante da pessoa jurídica.
4. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel ensejam indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, V, X e LXXIV; CPC, arts. 9o, 10, 46, 63, 85, 86, 99, §2o, 355, I, 370 e 1.012, §§3o e 4o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 14, §4o, 20 e 101, I; CC, arts. 49-A, 186, 615, 616, 624 e 625; Lei no 5.194/1966, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773722, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 1775744, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 1794769, 5a Turma Cível, j. 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 1988495, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 2058154, 4a Turma Cível, j. 16/10/2025; STJ, AgInt no REsp 1.533.342/PR; STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ.